Tribunal: STF
Processo: RHC 60193
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-17
Data de publicação: 1982-08-17

Ementa:
DENUNCIA. APROPRIAÇÃO INDEBITA IMPUTADA A VARIOS EMPREGADOS DA
EMPRESA LESADA. DENUNCIA QUE DESCREVE A PARTICIPAÇÃO DE CADA
DENUNCIADO NO RECEBIMENTO DE DINHEIRO E VALORES DE QUE SE
APROPRIARAM ELES, VALENDO-SE DE TAIS ATRIBUIÇÕES. INEPCIA
INSUSCETIVEL DE SER RECONHECIDA EM "HABEAS CORPUS". RECURSO
DESPROVIDO.